Tribunal: STF
Processo: ARE 1270406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repetição de indébito tributário. Termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executiva lastreada em título executivo judicial. Decreto nº 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).